Tribunal: STF
Processo: HC 258081
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.163.048/BA (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo suposto cometimento do crimes previstos no arts. 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), e art. 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. O Juízo de primeira instância impronunciou-o (e-doc. 3).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pelo Ministério Público. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso especial no STJ, tendo o Ministro Relator dado-lhe provimento para pronunciar o paciente. Seguiu-se a interposição, pela defesa, do agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso especial da acusação para pronunciar o paciente, violou a sistemática do processo penal, ao promover reexame indevido de fatos e provas, em afronta à Súmula nº 7 do próprio STJ. Argumenta que tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça da Bahia, após análise das provas produzidas sob o crivo do contraditório, concluíram pela inexistência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual impronunciaram o paciente. Destaca que os elementos utilizados para embasar a pronúncia decorrem exclusivamente de provas colhidas na fase inquisitorial, baseadas em testemunhos indiretos e contraditórios, incluindo depoimento de testemunha falecida não confirmado em juízo, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio do devido processo legal. Alega, ainda, que inexiste qualquer prova judicializada capaz de apontar o paciente como autor dos fatos, sendo a decisão do STJ carente de fundamentação concreta quanto à existência de novos elementos. Ressalta que a pronúncia fundada em meras conjecturas e desprovida de suporte probatório válido subverte o modelo acusatório e compromete as garantias constitucionais asseguradas ao réu.



    5. Busca a concessão da ordem a fim de declarar nula a decisão de pronúncia.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    7. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    8. O standard probatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”,por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.  



    9. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os  indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 



    10. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, com base no conjunto probatório, assentou a existência de indícios da prática de crime doloso contra a vida. Veja-se:



    “(...) Conforme constou da decisão agravada, em análise dos autos, verifica-se que houve a impugnação do recorrente dos fundamentos do acórdão que deferiu o pleito de impronúncia dos recorridos, razão pela qual passo à análise do recurso especial. 



    Como vimos do relatório, busca a acusação que seja anulado o acórdão que impronunciou o recorrido, por violação do artigo 413, caput, § 1º do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas dos autos até então produzidas indicam indícios suficientes da autoria dos homicídios aos Recorridos. 



    Constou dos autos que as vítimas, 03 (três) irmãos, foram alvejados dentro de sua casa, por desacertos supostamente oriundos de membros de organizações criminosas, a mando de Geovanne Nascimento da Silva.



    Ressalta-se que foi instaurado incidente de insanidade mental de Geovane Nascimento da Silva, tendo a perícia médica concluído pela sua inimputabilidade. Assim, os autos foram separados, aplicando-se a medida de segurança ao citado réu, Processo n. 0504120-79.2021.8.05.0001. 



    Fundamentou a Procuradoria Estadual pela presença de indícios da autoria delitiva, ao passo que, por sua vez, as defesas alegaram que inexistem.



    O magistrado da 1ª instância, ao impronunciá-los, fundamentou que (e-STJ fls. 1.407/1.409): 



    (...) Ao compulsar os autos constata-se a ausência de testemunha presencial, do momento da execução de três vítimas de homicídio consumado. Fala-se de um desentendimento envolvendo uma das vítimas: Elisson e o acusado Geovane, circunstância que supostamente teria motivado a ação deste e dos demais corréus contra as vítimas.



    Seja como for, ao se verificar os autos constata-se que, de um lado, embora a materialidade sobressaia, haja vista os laudos de exame cadavérico das três vítimas, de outro não se produziu provas testemunhais substanciais o que inviabiliza a constatação de indícios suficientes de autoria.



    Conjecturas e ilações sobre o incidente delituoso não são suficiente para impor aos réus o julgamento perante o Tribunal Popular, uma vez que não existem testemunhas de visu. 



    Salienta-se ainda que há contradições nos depoimentos, mesmo em se tratando de depoimentos de ouvir dizer. 



    Com efeito, enquanto a irmã das vítimas, a senhora Eleny de Jesus Santos, que estava em seu trabalho no dia do incidente delituoso, disse que a genitora dela, a senhora Tereza, já falecida, presenciou quem disparou contra os filhos dela. O depoimento da testemunha Andressa da Conceição Santos, à época nora de Tereza, é destonante do depoimento de Eleny, pois, segundo Andressa, ela estava em companhia de Tereza quando escutaram disparos de arma de fogo, disse ainda que nenhuma das duas presenciou os fatos, pois ambas estavam no interior da residência e só saíram após cessarem os referidos disparos. 



    (…) 



    Importa frisar que, apesar da testemunha Neilton afirmar que presenciou o momento que o acusado Geovane entra em contato com terceira pessoa, via telefone, com vistas a tratar da execução de Elisson, o certo é que o depoimento da citada testemunha não é robusto, trata-se de ilações, 



    (…) 



    Sendo assim, haja vista a ausência de provas robustas para referendar os termos da peça inaugural, notadamente em face da ausência de testemunha presencial, o que torna insubsistente as provas testemunhais produzidas, acolho o pedido das defesas, porém com base nesta fundamentação, não acolho os pedidos do representante ministerial. 



    Igual entendimento teve o Tribunal de origem (e-STJ fls. 1.513/1.515): 



    (...) 



    Assim, com base nas extensas transcrições da prova oral colhida, verifica-se que os indícios da autoria delitiva não restaram demonstrados em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório. 



    Vê-se, que apesar do alegado desentendimento pretérito dos réus com as vítimas, nenhuma testemunha confirmou de fato a origem e efetiva existência da desavença.



    Impõe-se considerar que, neste momento da persecução penal, é cabível apenas um juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação.



    Basta ao Juiz, para prolatar a sentença de pronúncia, o convencimento da existência do crime e de que existam indícios suficientes da autoria, não se exigindo que dela se tenha certeza cabal. 



    Vale salientar que, do exame do acervo probatório colacionado aos autos, não se evidenciam elementos suficientes a comprovar a autoria dos Recorridos, apta a ensejar uma decisão de pronúncia, razão pela qual não deve prosperar a pretensão recursal. 



    (…)



    Consabido que compete à decisão de pronúncia atestar que existe um mínimo de coerência entre o acervo probatório e a imputação delitiva formulada pelo Ministério Público contra determinado acusado, o que aqui, repito, não ocorreu. Assim, inexistindo as condições do art. 408 do Código de Processo Penal a impronúncia se impõe, pois não se mostra adequada a remessa dos Acusados a julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri sem qualquer perspectiva de acolhimento da pretensão acusatória, mormente quando o órgão da acusação não se desincumbiu de comprovar, de forma mínima, a participação dos Acusados no intento criminoso. 



    (…) 



    Assim, no caso em julgamento, as provas coletadas não convergem no sentido de apontar indícios suficientes de ser o Apelado o autor do crime e, por isso, não autorizam a sua submissão a julgamento pelos Juízes naturais da causa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítimas os irmãos Elenilton de Jesus Santos, Elisson de Jesus Santos e Evelin de Jesus Santos.



    Todavia, em que pese as respeitáveis decisões, são passíveis de reforma. 



    No caso, a materialidade demonstra-se presente, pelos Laudos de Exames Cadavéricos e Certidões de Óbitos das vítimas, sendo inconteste, não sendo questionada no recurso em sentido estrito nem no presente. 



    Em que pese as alegações de inexistência de indícios de autoria, verifica-se que os recorridos foram reconhecidos como autores dos disparos que levaram as vítimas ao óbito, pelas testemunhas Neilton Gonçalves dos Santos (e-STJ fl. 36) Andressa da Conceição Santos (e-STJ fl. 70); Tereza de Jesus Santos (e-STJ fl. 72) e Anderson do Espírito Santo (e-STJ fl. 73). 



    Perante a autoridade policial, a testemunha Neilton Gonçalves dos Santos afirmou ter visto Geovane ligar encomendando a morte das vítimas, e que também os viu chegando e adentrando ao local e fugindo, além de ter encontrado as vítimas mortas, vejamos (e-STJ fl. 130): 



    “que, da frente de sua casa, a qual fica ao lado da casa de ELISSON, viu JAQUINHO, o qual empunhava duas pistolas de calibre .40, tendo presenciado o mesmo entregar uma das armas para JORDAN e ficou com a outra na mão direita. Que, acompanhava JAQUINHO, além de JORDAN, um pivete que o depoente não conhece, o qual empunhava um revólver preto, calibre 38. Que, os três se aproximaram da residência de ELISSON e ELENILTON, adentrando no imóvel através do portão, aberto por ELISSON. Que, ouviu JAQUINHO gritar para as vitimas: NÃO CORRA, NÃO. NÃO CORRA, NÃO. Que, em seguida, ouviu vários disparos. Que, GEOVANE tinha mostrado a JAQUINHO e JORDAN a casa de ELISSON e ELENILTON. Que, o depoente viu quando JORDAN, JAQUINHO e o pivete saíram correndo da casa de ELISSON e ELENILTON, indo em direção ao Coroado e GEOVANE foi para a casa dele. Que, o depoente viu quando GEOVANE e o irmão, ROGÉRIO, subiram em direção à pista, para fugir. Que, o depoente foi até a casa das vítimas e encontrou ELISSON, ELENILTON e a irmã deles, EVELIN, já mortos no chão, com os corpos perfurados por balas. Que, o depoente tentou socorrer EVELIN, mas sem sucesso, pois já estava em óbito, aparentemente” (destaquei) 



    A mãe da vítima, Teresa de Jesus Santos, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, afirmou que viu os recorridos saindo da sua casa após os disparos, também reconhecendo os recorridos Erivon (vulgo Jordan) e Valwelinton (vulgo capenga) na Delegacia (e-STJ fl. 207), vejamos (e-STJ fl. 205/206): 



    que ouviu disparos de armas de fogo, que foi em media dez disparos, que saiu para varanda do quarto vendo os nacionais conhecidos do bairro pelos prenomes de "JAQUINHO", "JORDAN" e "CAPENGA", que os três Levava as mãos armas de fogo não sabendo o modelo em razão de não conhecer armas, que primeiro saiu do imóvel foi "CAPENGA", sendo seguido por "JORDAN" e o ultimo a sair foi "JAQUINHO" (destaquei) 



    Diante de tais testemunhos, nota-se haver indícios suficientes de autoria, todavia, em que pese a defesa alegar que só foram colhidos perante a autoridade policial e que por isso não estão aptos a fundamentar a pronúncia, há de se contextualizar que a testemunha Tereza faleceu ao longo da instrução criminal (e-STJ fl. 941 e 973). 



    Assim, tal depoimento trata-se de prova irrepetível, submetida ao contraditório diferido, sendo capaz de fundamentar o juízo condenatório, amoldando-se na exceção prevista no artigo 155 do Código de Processo Penal, vejamos: 



    Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008) 



    Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) grifo nosso. 



    Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:



    (...)



    Quanto ao fato das testemunhas Andressa da Conceição Santos (e-STJ fl. 70) e Neilton Gonçalves dos Santos (e-STJ fl. 130), que, quando ouvidas perante autoridade policial, reconheceram os recorridos como autores dos disparos que vitimaram os 03 (três) irmãos, mudarem seus depoimentos em juízo, sabe-se que os fatos envolvem disputas entre facções criminosas, sendo esta motivação trazida aos autos para prática dos crimes. 



    Tal circunstância extraordinária de temor provocada por grupos criminosos, que costumeiramente inibem o aparecimento de testemunhas dispostas a depor contra eles, demanda a resolução do mérito da ação penal de forma distinta daquela usualmente defrontada pela jurisprudência dominante, que invalida a condenação que se baseia em testemunhos indiretos, mesmo que judicializados, e em elementos informativos do inquérito.



    O STJ já teve a oportunidade de se posicionar nesse sentido: 



    (...)



    Ademais, as investigações posteriores permitem concluir pela existência de indícios quanto à autoria aos recorridos, circunstância apta a embasar o decreto de pronúncia, haja vista a realização de diligências policiais com o fim de elucidar as circunstâncias em que foi cometido o crime, bem como identificar os supostos autores, com a elaboração do relatório policial, seguido pelo despacho de indiciamento, prisões preventivas e temporárias fundamentadas nos indícios de autoria e materialidade, de modo que não há falar que esse ato se deu com base, unicamente, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial. 



    Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação e, se assim entender, poderá acatar a tese defensiva com as consequentes impronúncias almejadas. 



    Nesse sentido, dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 



    A pronúncia encerra o simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, uma vez que é permitida sua incidência diante de alto grau de probabilidade, o que se viu nos autos. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Dessa forma, há a presença de elementos suficientes de que os recorridos teriam cometido os delitos de homicídio, nos termos da denúncia, razão pela qual devem ser submetidos a júri.



    Portanto, promovo a anulação do acórdão vergastado, em todos os seus termos, para pronunciar os recorridos, nos termos da denúncia, nos art. 121, parágrafo 2°, incisos I (torpe) e IV (impossibilidade de defesa), c/c art. 288, ambos do Código Penal, devendo o juízo competente designar a sessão do tribunal do júri. 



    Ademais, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: 



    "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 



    Por fim, conforme acima demonstrado e fundamento houve apenas reavaliação jurídica dos fatos, procedimento esse admitido por esta Corte Superior, não incidindo o óbice previsto na Súmula 7. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 11; p. 5-13; grifos nossos).



    11. Com efeito, verifica-se que o STJ, no julgamento do Recurso Especial formalizado pela acusação, reconheceu a presença de indícios suficientes de autoria de delito doloso contra a vida, com base em depoimentos testemunhais prestados na fase investigativa. Observa-se que, conforme assentado pelo STJ, uma das testemunhas teria falecido durante o processo, não tendo sido possível repetir o depoimento perante o Juízo.



    12. Ademais, dissentir do entendimento firmado pela instância antecedente quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."



    (HC nº 208.442-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 10/01/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido."



    (HC nº 22.8241-AgR/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 31/08/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."



    (RHC nº 241.510-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/08/2024, p. 09/08/2024).



    13. No tocante à alegação da existência de testemunhos indiretos, observem que o ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas. Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado: 



     



    “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.” 



     



    14. Na doutrina, aponta-se que, “por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil” (NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021, p. 484). 



    15. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator